Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700963-91.2020.8.07.0002 RECORRENTE: ARMINDO LUCAS MENDES RECORRIDO: JOÃO DE QUEIROZ MONTEIRO, GERMANA SATURNINA DE QUEIROZ MONTEIRO, HELIO BATISTA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. PRELIMINAR REJEITADA.ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. AFASTADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PERDA DE ENTE FAMILIAR. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. 1.1. Sendo comprovado o recolhimento em dobro do preparo recursal, afasta-se a alegação de deserção. Preliminar rejeitada. 2. Havendo a intimação do requerido de todos os atos processuais relativos à produção de prova testemunhal, tendo sido dada a ele a oportunidade de se manifestar; assim como considerando-se que o réu e seu patrono estiveram presentes na oitiva das testemunhas, não há que se cogitar de inadequação do exercício dos direitos do contraditório e da ampla defesa, capaz de amparar alegada nulidade da prova testemunhal produzida. 3. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 3.1. É imperioso empreender diferenciação entre a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil subjetiva é necessária a existência de conduta ilícita dolosa ou culposa; já para a configuração da responsabilidade civil objetiva é prescindível a averiguação da existência de dolo ou culpa no ato praticado pelo agente. 4. É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, no âmbito da responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pela reparação dos danos causados pelo condutor, em virtude de acidente de trânsito, amoldando-se a espécie, portanto, às peculiaridades da denominada responsabilidade pelo fato da coisa, consubstanciada no dever geral de vigiar aquilo que lhe pertence, impedindo que o bem caia em mãos de terceiro, e este, fazendo mau uso dele, ocasione danos a outrem. Precedentes. 5. O artigo 948, inciso II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, sem exclusão de outras reparações, a indenização consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 6. No que diz respeito ao pensionamento, a jurisprudência é uníssona em considerar que, tratando-se de família de baixa renda, há efetiva presunção de dependência econômica entre os seus integrantes. 6.1. É evidente que, em famílias de baixa renda, o núcleo familiar necessita garantir o seu próprio sustento, de onde exsurge que, a rigor, todos contribuem para o alcance dessa dignidade.Inclusive esta é a razão pela qual se presume a dependência recíproca, sendo os filhos dependentes dos pais, tanto quanto estes são dependentes daqueles. Precedentes. 7. Nos casos de acidente de trânsito, há evidente perda patrimonial consubstanciada nas avarias sofridas pelo veículo. 7.1. Havendo a adequada comprovação dos danos materiais suportados, correta a condenação ao pagamento da indenização correspondente. 8. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme preveem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal. 8.1. A perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, possuindo natureza de dano in re ipsa, e operando-se independentemente de prova do prejuízo, porquanto é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito. Precedentes. 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927, ambos do Código Civil; 489 e 1.013, estes Código de Processo Civil, defendendo o afastamento do dever de indenizar. Aduz que não restou caracterizado qualquer ato ilícito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil; 489 e 1.013, estes Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.043.477/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010